Tribunal: TJSP
Processo: 2099900-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Preliminar de intempestividade – Afastamento – Tema concernente à impenhorabilidade salarial – Matéria de ordem pública – Preclusão não verificada – Mérito – Cumprimento de Sentença – Execução de honorários advocatícios – Penhora sobre 30% dos vencimentos líquidos da devedora – Verba honorária sucumbencial – Exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Preliminar de intempestividade – Afastamento – Tema concernente à impenhorabilidade salarial – Matéria de ordem pública – Preclusão não verificada – Mérito – Cumprimento de Sentença – Execução de honorários advocatícios – Penhora sobre 30% dos vencimentos líquidos da devedora – Verba honorária sucumbencial – Exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015 – Inteligência do §2o do referido artigo – Os honorários advocatícios constituem crédito de natureza alimentar – Inteligência do art. 85, §14, CPC/2015 – Súmula Vinculante 47 do STF – Pedido de desconstituição da penhora – Colisão de um mesmo princípio constitucional que embasa os interesses de cada uma das partes – Análise do caso concreto – Manutenção da penhora – Redução, contudo, de 30% para 15% dos vencimentos líquidos da devedora – Decisão reformada – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099900-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante ANDREIA DE
MELO ALMEIDA DELLA COSTA, é agravado FADIGA E MARDULA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099900-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 0002483-08.2019.8.26.0270
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2099900-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDREIA DE MELO ALMEIDA DELLA COSTA
AGRAVADO: FADIGA E MARDULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VOTO N. 9870
AGRAVO DE INSTRUMENTO Preliminar de intempestividade
Afastamento Tema concernente à impenhorabilidade salarial
Matéria de ordem pública Preclusão não verificada Mérito
Cumprimento de Sentença Execução de honorários advocatícios
Penhora sobre 30% dos vencimentos líquidos da devedora
Verba honorária sucumbencial Exceção à impenhorabilidade
prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015 Inteligência do §2o
do referido artigo Os honorários advocatícios constituem crédito
de natureza alimentar Inteligência do art. 85, §14, CPC/2015
Súmula Vinculante 47 do STF Pedido de desconstituição da
penhora Colisão de um mesmo princípio constitucional que
embasa os interesses de cada uma das partes Análise do caso
concreto Manutenção da penhora Redução, contudo, de 30%
para 15% dos vencimentos líquidos da devedora
Decisão
reformada
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreia de Melo
Almeida Della Costa contra a r. decisão copiada às fls. 83 dos autos de origem, por meio
da qual o douto Juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de
penhora sobre a verba salarial da executada, no importe de 30%.
Irresignada, alega a agravante, em síntese, ser servidora pública,
auferindo renda mensal no valor líquido de R$ 4.844,08, sendo, portanto, a parcela
destacada pelo magistrado a quo impenhorável, sob pena de comprometer o sustento de
sua entidade familiar e o custeio de tratamento médico de sua filha, mesmo porque seu
marido se encontra desempregado desde 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099900-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer a reforma da r. decisão e o levantamento da constrição.
Subsidiariamente, pleiteia a minoração da penhora a 10% dos vencimentos líquidos.
O recurso foi processado às fls. 291/294 com efeito suspensivo.
O agravado respondeu às fls. 299/322, com preliminar de
intempestividade.
É o relatório.
A despeito de questionável a tempestividade deste agravo, o tema nele
veiculado, consubstanciado em impenhorabilidade salarial, encerra natureza de ordem
pública, o que autoriza o enfrentamento de mérito, mormente diante da alegada ameaça
à subsistência da entidade familiar.
Em igual sentido:
“Agravo de Instrumento - Execução por título extrajudicial
Impugnação à penhora Incidência sobre conta poupança
em que é depositada a aposentadoria do executado, sendo,
ademais, inferior a 40 salários mínimos Impugnação não
apreciada pelo douto Magistrado, por intempestividade
Inadmissibilidade Questão de ordem pública, por dizer
respeito à nulidade da penhora, e que pode ser apreciada a
qualquer tempo, durante a tramitação do processo

Impenhorabilidade que deve ser reconhecida, por restar
incontroversa, nos termos do art. 833, incs. IV e X, do CPC
Recurso provido para tanto” (Agravo de Instrumento
2040363-97.2020.8.26.0000;
Relator
Des.
Thiago
de
Siqueira; 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/04/2020);
“RESCISÃO DE COMPRA E VENDA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA
POUPANÇA COM SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE DESCABIMENTO
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA INCIDÊNCIA DO INCISO X DO ARTIGO 833 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099900-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ATUAL CPC - DECISÃO REFORMADA AGRAVO PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2029493-61.2018.8.26.0000;
Relator Des. Andrade Neto; 30a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 11/07/2018).
No mérito, o recurso é parcialmente provido.
Consoante o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Contudo, existe ressalva, especificamente a esse inciso, constante do §
2o, cujos termos são os seguintes: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, § 3o”.
Na hipótese em testilha, trata-se de cumprimento de sentença de
honorários de sucumbência, cuja natureza alimentar já restou consagrada no art. 85, §14,
do CPC/2015 e na Súmula n. 47 do Supremo Tribunal Federal, de efeito vinculante, in
verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial”.
“Súmula Vinculante 47: Os honorários advocatícios incluídos
na condenação ou destacados do montante principal devido
ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório
ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial
restrita aos créditos dessa natureza”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099900-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação
extensiva à expressão “prestação alimentícia”, constante do § 2o do art. 833 do
CPC/2015, para englobar não somente as prestações alimentícias stricto senso, como
também honorários advocatícios, conforme demonstram os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
VERBA
SALARIAL.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual
civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma
ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a
impenhorabilidade
de
salários,
soldos,
pensões
e
remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia
alcança os honorários advocatícios, assim como os
honorários de outros profissionais liberais e, também, a
pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se
permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário
possa ser atingida pela penhora para pagamento de
prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm
inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. A
Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp
1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em
12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador,
sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba
alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a
garantia do executado e de seu núcleo essencial. No caso, a
Corte local entendeu ser possível a penhora de parte do
salário da agravante para o adimplemento de honorários
advocatícios, em conformidade com a orientação desta
Corte, que admite a mitigação da impenhorabilidade das
verbas salariais no caso de dívida alimentar, como são
considerados os honorários advocatícios. 3. Agravo interno a
que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1595030/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099900-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
22/06/2020).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA

ALIMENTAR.

PENHORABILIDADE

DA
REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código
de
Processo
Civil
de
2015
(Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de
Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva
à expressão prestação alimentícia constante do § 2o do
artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a
impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de
pagamento de prestações alimentícias lato sensu,
englobando prestação de alimentos stricto sensu e outras
verbas de natureza alimentar, como os honorários
advocatícios contratuais e sucumbenciais. 3. Agravo interno
não provido” (AgInt no AResp 1093557/SP, 3a Turma, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/12/2017).
Portanto, in casu, verifica-se o conflito de um mesmo princípio
constitucional, ou seja, o da proteção da dignidade da pessoa humana, invocado por
ambas as partes: por um lado, a agravante (executada), calcada na salvaguarda concedida
aos frutos de seu labor; de outro, a agravada (exequente), sustentando a exceção à regra
da impenhorabilidade quando a execução perseguir verba de cunho alimentar.
Diante dessa colisão de um mesmo princípio partindo de cada polo da
ação, há que se equacionar a controvérsia de forma que a subsistência digna de uma
parte não fique sacrificada em prol da outra.
Da leitura dos autos, extrai-se que a exequente diligenciou em busca de
outros bens penhoráveis, mas não logrou encontrá-los. Com a vinda das informações
prestadas pelo Infojud, apurou-se que a devedora é professora da rede de ensino público
municipal, auferindo salário líquido de R$ 4.844,08 (fl. 110), sendo essa a única fonte
patrimonial capaz de contribuir para satisfazer a execução, cuja dívida, em fevereiro deste
ano, perfazia R$ 18.794,73.
Embora não denote vulto, a renda é superior a quatro vezes o salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099900-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
mínimo nacional e certamente suficiente para assegurar a subsistência digna de entidade
familiar integrada por casal e uma filha. Ressalta-se que a agravante não discriminou nem
comprovou as despesas domésticas, não havendo elementos para concluir que a
integralidade do salário é destinada a demandas básicas.
No entanto, não há como ignorar que o esposo da recorrente está
desempregado, fato bem documentado na carteira profissional juntada às fls. 99/109 e
reforçado pela inclusão do cônjuge como dependente na declaração apresentada pela
devedora ao fisco (fls. 68/76 dos autos de origem). Além disso, pelas receitas médicas e
exames laboratoriais de fls. 111/280, depreende-se que a filha do casal demanda
acompanhamento médico especial, muito embora a agravante tenha dispensado
pormenores a permitir estimativa de custos.
Ponderando-se essas circunstâncias, conclui-se que a penhora sobre
fração do salário pode e deve ser mantida, porque não comprovada a dependência
integral dessa fonte para custeio de despesas essenciais à digna sobrevivência, não se
olvidando de que o crédito exequendo tem natureza alimentar.
Todavia, diante do valor salário, da atual condição de desempregado do
cônjuge e da demanda especial por tratamento médico da filha, presume-se com
segurança que o percentual de 30% assinalado pelo Juízo a quo mostra-se deveras
oneroso.
Bem assim, ponderando-se os valores em conflito, a penhora é
confirmada, mas reduzida a 15% dos vencimentos líquidos mensais da executada.
Acolhe-se, pois, em parte a insurgência.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada,
ressalvando-se que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a preliminar, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099900-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8